Tribunal: TJES
Processo: 5006092-41.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Improbidade Administrativa
Data de julgamento: 2023-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006092-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILSON GOMES

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Já decidiu o STJ, ao reconhecer a repercussão geral quanto à aplicação da
Lei
nº 14.230/21,
que o novo regramento pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional,
que agora é de
oito anos,
bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor.

II. Ação ajuizada em 2006, ainda em fase instrutória, é dizer, sem trânsito em julgado, cujas condutas foram tipificadas como dolosas, afastam a aplicação retroativa da nova lei bem como seu exame pela via do agravo de instrumento sob risco de incursão no mérito
per saltum
.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível,
a
unanimidade,
em
conhecer e
nega
r provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
relator
a
.

Vitória/ES,
Vitória,
de de
202
2
.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006092-41.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GILSON GOMES
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006092-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILSON GOMES

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme Relatado
, T
rata-se de agravo de instrumento interposto
por

GILSON GOMES
,
em vista dos
te
r
mos da decisão
proferida
nos autos
da ação proposta
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por ato de improbidade administrativa.

O
juízo
da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória
não reconheceu a
alegada
ocorrência da
prescrição intercorrente
disposta na
Lei nº 14.230/2021.

Em apertada síntese, sustenta o agravante
que
a prescrição é direito material e portanto norma de ordem p
ú
blica, não submetida a preclusão; a lei punitiva mais benéfica deve ser aplicada, sendo indiferente se houve inércia ou desídia pelo autor da ação; a
citada
lei não trouxe previsão de ressalva para a aplicação da prescrição intercorrente
requerendo,
sob tais argumentos
, a
concessão do efeito suspensivo
e no mérito, o
reconhec
imento d
a prescrição
intercorrente
, aplicando-se desde já ao processo em curso
e
impedindo que qualquer outra sanção
lhe recaia (exceto as
imprescritíveis
)
, haja vista o lapso de 16 anos
d
o ajuizamento
da demanda
.

Conforme já delimitado anteriormente,
o STF já se posicionou sobre o assunto
atinente à
prescrição intercorrente delimitando, em suma, que a
lei
nº 14.230/21
pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional
que agora é de
oito anos,
bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso
,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor
1
.

Na oportunidade, houve fixação das teses, ora destacadas:

[...]
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.199 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para extinguir a presente ação, e, por maioria, o Tribunal acompanhou os fundamentos do voto do Ministro Alexandre de Moraes (Relator), vencidos, parcialmente e nos termos de seus respectivos votos, os Ministros André Mendonça, Nunes Marques, Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes.
Na sequência, por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:
"1
) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada;

nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4)
O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
".
Redigirá o acórdão o Relator. Presidência do Ministro Luiz Fux. Plenário, 18.8.2022.
(ARE 843.989)

Desse modo, volvendo-nos ao caso dos autos
,
a demanda fora ajuizada
no ano de 2006,
ainda não transitada em julgado, pois em fase de instrução processual, sequer tendo havido a prolação de sentença.

Para além disso, os atos ímprobos elencados na exordial possuem caráter doloso, na medida em que
os fatos, de acordo com a narrativa e pedidos formulados, se subs
o
mem às condutas descritas nos artigo
s
12,
incisos
II e II; 10
caput
e 11,
caput
, da Lei nº 8.429/92, vigente quando do seu ajuizamento.

Nesse contexto, destaque-se, neste momento que: [...]
VIII - Inexistindo pronunciamento sobre a valoração das condutas dolosas imputadas aos réus, não poderia a instância superior analisá-las, por impossibilidade de acesso per saltum.
(AREsp n. 1.414.072/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe de 3/4/2019.).

Feitas as considerações, conheço e nego provimento ao recurso interposto, mantendo a decisão combatida que
não reconheceu a ocorrência da
prescrição intercorrente
disposta na
Lei nº 14.230/2021.

É como Voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.

(
ARE 843989
RG, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03-2022).

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006092-41.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
GILSON GOMES

AGRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINSITRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Já decidiu o STJ, ao reconhecer a repercussão geral quanto à aplicação da
Lei
nº 14.230/21,
que o novo regramento pode retroagir somente para ações em curso que discutem a modalidade culposa
(
pois
sem previsão na
nova lei
) e que o novo
prazo prescricional,
que agora é de
oito anos,
bem como
a prescrição intercorrente, não retroagem
nos
processos
já
em curso,
tendo efeito somente nas ações ajuizadas após sua entrada em vigor.

II. Ação ajuizada em 2006, ainda em fase instrutória, é dizer, sem trânsito em julgado, cujas condutas foram tipificadas como dolosas, afastam a aplicação retroativa da nova lei bem como seu exame pela via do agravo de instrumento sob risco de incursão no mérito
per saltum
.

III. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto proferido pela e. Relatora.

Vitória/ES, 30 de janeiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, a unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.